Tribunal: TJSP
Processo: 0000550-23.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO SEM COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. Ao contrário do alegado, os requisitos para a concessão de livramento condicional estão previstos no artigo 83 do Código Penal, dentre os quais não se verifica a condição exigida, de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta, de modo que o seu não pagamento, ainda

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO SEM COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. Ao contrário do alegado, os requisitos para a concessão de livramento condicional estão previstos no artigo 83 do Código Penal, dentre os quais não se verifica a condição exigida, de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta, de modo que o seu não pagamento, ainda que deliberado, não se mostra apto a obstar a concessão da benesse, especialmente tendo em vista que, com o advento da Lei no 9.268/96, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor.
Agravo ministerial desprovido.